Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800573-09.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: YURI FERNANDO OLIVEIRA DE AVELAR

AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO- EDITAL 001/2020 -PARA - PROVIMENTO DE VAGAS NIVEL MÉDIO E SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PAQUALIFICAÇÃO,, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINORA. IMPOSSIBILIDADE SALVO ANÁLISE ACERCA DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, argumenta que entende inapropriada a forma com que a banca examinadora procedeu à análise do recurso do impetrante por suposta inobservância às regras editalícias, legais e aos princípios da Administração Pública, uma vez que para o impetrante o mérito da análise recursal está fundamentado em abordagem genérica e destituída de coerência objetiva.

2.
Em primeiro lugar, relevante destacar que o

controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário cinge-se ao aspecto da legalidade e constitucionalidade. Não havendo afronta ao princípio da legalidade, não há falar-se em anulação ou revisão de tais atos.

É defeso, pois, ao Poder Judiciário, examinar o critério de avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, os quais são encargos específicos da banca examinadora, não sendo suscetível de controle judiciário, salvo se demonstrada ilegalidade, o que, em juízo de cognição sumária, não parece ser o caso dos autos.

3. Isso porque tanto no aspecto atinente à alegação de cobrança de conteúdo que não estaria sendo exigido no cronograma do certame quanto a alegação de respostas genéricas por parte da banca, em relação aos recursos administrativos interposto, verifico que a existência de respostas ao menos dotadas de objetividade, mesmo que se possa questionar sua profundidade.

4. É o que se nota dos documentos de id. Num. 21155680 - Pág. 1 e Num. 21155666 - Pág. 2 no que se refere a respostas aos questionamentos contidos no recurso, bem como documento de id. Num. 21155662 - Pág. 6 em que a banca examinadora não acolhe, de forma justificada, a alegação de que o conteúdo cobrado na questão 40 não estaria no anexo V do edital convocatório.

5. Desse modo, não verifico a probabilidade do direito, razão pela qual entendo devida a manutenção da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
18
de
outubro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO interposto por
YURI FERNANDO OLIVEIRA DE AVELAR
,

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira no Mandado de Segurança com Pedido de Liminar nº
0802883-07.2020.8.14.0005

em face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO- Edital 001/2020 -PARA PROVIMENTO DE VAGAS NIVEL MÉDIO E SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA.

Em síntese, n
arra a exordial (ID n° 21155662 – fls. 01/16) que o impetrante
YURI FERNANDO OLIVEIRA DE AVELAR
prestou concurso público para provimento de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de Altamira (Edital n° 01/2020).

Aduz, ainda, que a parte impetrada desclassificou o impetrante, sob a justificativa de que não obteve a pontuação necessária para prosseguir às demais fases do certame.

Ademais, argumenta que entende inapropriada a forma com que a banca examinadora procedeu à análise do recurso do impetrante por suposta inobservância às regras editalícias, legais e aos princípios da Administração Pública, uma vez que para o impetrante o mérito da análise recursal está fundamentado em abordagem genérica e destituída de coerência objetiva.

Relata que o impetrante obteve o exigido em todos os requisitos, com exceção ao disposto na alínea “a”, quando alcançou a média de 59%, (cinquenta e nove por cento)
.
Entende que com análise adequada dos recursos administrativos, garantirão a classificação e qualificação do impetrante.

Esclarece que o impetrante busca na via judicial a determinação de Reexame/Reconsideração dos Resultados da 1ª Fase do Concurso da PMA Edital n° 01/2020, mediante avaliação adequada dos recursos administrativos. Indica como passíveis de anulação as questões 02, 25, 16, 40 da prova objetiva do certame. Registra ainda que o conteúdo exigido na questão 40, infringe o edital, uma vez que cobra tema exigido em cargo diverso do pleiteado pelo impetrante.

Requer liminarmente: a) A concessão da medida liminar para determinar que Autoridade Coatora considere o impetrante APTO para prosseguir nas demais fases do concurso público inclusive a correção da redação, até que se resolva em definitivo o mérito da presente demanda; b) Seja fixada multa diária em valor a ser estipulado por este juízo, em benefício do Impetrante para a hipótese de descumprimento do pedido deferido em sede de liminar. c) O candidato ora Impetrante seja considerado APTO, para que possa ser convocado para realizar as demais provas do certame”.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 300 e art. 311 do CPC c/c art. 7° da Lei n° 12.016/2009
indefiro pedido liminar de tutela provisória de urgência
pleiteado na exordial
.

Intime-se a autoridade coatora para no prazo de 10 (dez) dias apresentar informações.

Cientifique-se o Município de Altamira, na pessoa do seu representante legal, consoante determinativo do art. 7º, inciso II da Lei. 12.016/09, a fim de que integre a lide, se for de seu interesse.

Em seguida, com ou sem as informações, dê-se vista ao Ministério Público para parecer em 10 (dez) dias nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/09.”

Em suas razões recursais o agravante suscita que a razão da busca do juízo é ver garantido o direito constitucional do devido processo legal, de modo que obrigar-se-á a Agravada a promover a devida apreciação dos recursos interpostos na fase administrativa, de modo a se abster de utilizar de negativas genéricas para promover indevido deferimento dos recursos.

Além disso, que a demanda não tinha intenção de fazer substituir a banca pelo juízo, e que equivocadamente o nobre juízo a quo, fundamentou o indeferimento justamente indicando a impossibilidade de substituir a banca.

Requer a concessão da liminar pleiteada. Ao final, a sua confirmação, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O pedido de tutela foi indeferido, conforme documento de id.
Num. 4476840 - Pág. 1/6.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Dito isso, importante asseverar que a concessão de liminar em
Mandado
de
Segurança
vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Para isso, porém, a exordial deve estar acompanhada de documentos que infirmem o alegado, demonstrando-se o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como, não estar vedada por lei tal concessão.

Sobre o pronunciamento judicial acerca do deferimento da medida liminar, caso presentes os seus requisitos, ensina o Professor Eduardo Sodré, na obra Ações Constitucionais, Ed. Podium, pág. 124: “São pressupostos para a concessão do pedido liminar o fundado receio de dano e a plausibilidade do direito alegado; em outras palavras, exige-se o periculum in mora e fumus boni iuris. Uma vez verificados tais requisitos, a ordem deve ser prontamente concedida, haja vista que corresponde a direito processual do impetrante e não a mera liberalidade do julgador.”

Já o
Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco)dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Já o art. 300 do CPC que trata da tutela de urgência preceitua:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, na linha do entendimento adotado quando analisado o pedido liminar, não vislumbro a existência de probabilidade do direito em favor do impetrante/agravante.

Em primeiro lugar, relevante destacar que o

controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário cinge-se ao aspecto da legalidade e constitucionalidade. Não havendo afronta ao princípio da legalidade, não há falar-se em anulação ou revisão de tais atos.

É defeso, pois, ao Poder Judiciário, examinar o critério de avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, os quais são encargos específicos da banca examinadora, não sendo suscetível de controle judiciário, salvo se demonstrada ilegalidade, o que, em juízo de cognição sumária, não parece ser o caso dos autos.

Isso porque tanto no aspecto atinente à alegação de cobrança de conteúdo que não estaria sendo exigido no cronograma do certame quanto a alegação de respostas genéricas por parte da banca, em relação aos recursos administrativos interposto, verifico que a existência de respostas ao menos dotadas de objetividade, mesmo que se possa questionar sua profundidade.

É o que se nota dos documentos de id. Num. 21155680 - Pág. 1 e Num. 21155666 - Pág. 2 no que se refere a respostas aos questionamentos contidos no recurso, bem como documento de id. Num. 21155662 - Pág. 6 em que a banca examinadora não acolhe, de forma justificada, a alegação de que o conteúdo cobrado na questão 40 não estaria no anexo V do edital convocatório.

Outrossim, destaco decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 632853, com repercussão geral:

“"O Tribunal, apreciando o tema 485 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não conhecia do recurso e, superada a questão, negava-lhe provimento.
O Tribunal fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
, não havendo o Ministro Marco Aurélio se manifestado no ponto. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello e o Ministro Roberto Barroso, que representa o Tribunal na" Brazil Conference ", na Universidade de Harvard, e na" Brazilian Undergraduate Student Conference ", na Universidade de Columbia, Estados Unidos. Falaram, pelo amicus curiae Estado do Rio Grande do Sul, a Dra. Ivete Maria Razerra, OAB/RS 25.058, e, pelo amicus curiae Conselho Federal Da Ordem Dos Advogados Do Brasil ¿ CFOAB, o Dr. Claudio Pereira de Souza Neto, OAB/RJ 96.073. Plenário, 23.04.2015".”

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE REDAÇÃO - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - ANULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL - MÉRITO ADMINISTRATIVO - ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO - PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No que diz respeito à análise de provas aplicadas em concursos públicos, a apreciação do Poder Judiciário se restringe aos aspectos relativos à legalidade e à vinculação ao edital, se não for constatado erro crasso na correção procedida - A banca examinadora detém autonomia para decidir a respeito das questões presentes nos exames prestados pelos candidatos - Precedente do STF - Não deve ser anulado o ato administrativo que entendeu pela desclassificação do candidato na prova de redação, uma vez observado o devido processo legal administrativo. 2. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos do voto da relatora.

(2406085, 2406085, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).”

Aliás, o parecer ministerial caminha no mesmo sentido:

“Ressalta-se que para que seja declarada a possível nulidade de uma questão de concurso público, é necessário que seja convocada uma banca examinadora composta por professores especialistas no assunto objeto da questão, a fim de realizarem uma revisão da questão por meio de análise minuciosa do seu conteúdo. Não fosse assim, estaríamos afirmando que ao Judiciário é que caberia a formulação do gabarito das provas, sem oportunizar a banca de especialistas previamente convocada a oportunidade de argumentar contrariamente.

Assim, uma vez que o Magistrado não tem condições de emitir um juízo de valor acerca da nulidade das questões apontadas pelo agravante, é necessário que o seu conteúdo seja analisado por um órgão colegiado de professores.

Neste sentido, a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos limita-se aos aspectos da legalidade e moralidade, sendo obstaculizado adentrar no âmbito do mérito administrativo, da sua conveniência e oportunidade.”

Desse modo, não verifico a probabilidade do direito, razão pela qual entendo devida a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 18

de
outubro
de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021